Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento simultâneo. Cumprimento de sentença. Penhora. Salário. Caso Concreto. Impossibilidade. Relativização. Demonstração de subsistência do devedor preservada. Ausência. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar o agravo interno; (ii) saber se é possível penhorar o salário do devedor, relativizando a regra contida no artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento possui cognição mais ampla que o agravo interno.
4. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também desta E. Corte de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
5. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Julga-se prejudicado o agravo interno, diante da cognição mais ampla do agravo de instrumento, máxime se o agravo de instrumento se encontra apto para julgamento; 2. Não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do executado em sua capacidade econômica e em seu sustento, quando não elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior, a fim de se excepcionar a regra legal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 789, 831, 833, 1.021.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF.